Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-55.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010418-55.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSUNCAO E LOPES ADVOCACIA - CNPJ: 51.902.510/0001-95 (RECORRENTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), SUNAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.289.540/0001-38 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ASSUNCAO E LOPES ADVOCACIA - CNPJ: 51.902.510/0001-95 (RECORRIDO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), SUNAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.289.540/0001-38 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1010418-55.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
SUNAUTO VEÍCULOS LTDA

Recorridos:
ASSUNÇÃO E LOPES ADVOCACIA E STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26
/03/2026 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AR-CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO REPARAÇÃO TEMPESTIVA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do reclamante ao abatimento proporcional do preço de veículo zero quilômetro que apresentou vício no sistema de ar-condicionado, não sanado no prazo legal, rejeitando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

definir a legitimidade passiva dos integrantes da cadeia de consumo e a competência do Juizado Especial diante da alegação de necessidade de prova pericial e do valor da causa;

(ii)

estabelecer o termo inicial e a forma de contagem do prazo de 30 dias para reparo do vício do produto;

(iii)

determinar se é devido o abatimento proporcional do preço e a adequação do percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, não sendo afastada a responsabilidade da concessionária pela circunstância de faturamento direto pela fabricante.

4.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório e mediante arbitramento judicial, nos termos dos arts. 371 e 375 do CPC.

5.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, consistente no abatimento proporcional do preço, não ultrapassando o limite legal dos Juizados Especiais.

6.

O prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC é contado de forma contínua a partir da primeira manifestação do vício, não sendo interrompido por sucessivas tentativas de reparo.

7.

A demora na organização do atendimento pelo fornecedor não suspende o prazo legal, que flui desde a ciência do vício.

8.

A disponibilização de veículo reserva constitui obrigação acessória e não afasta o descumprimento do prazo legal de reparo.

9.

O não saneamento do vício no prazo legal confere ao consumidor o direito potestativo de exigir o abatimento proporcional do preço, independentemente de posterior reparo.

10.

O arbitramento do percentual de abatimento é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, devendo observar as circunstâncias do caso concreto, incluindo a natureza do vício, o tempo de privação do bem e a frustração da expectativa do consumidor.

11.

O percentual fixado em 10% do valor do veículo revela-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

2. O prazo de 30 dias para reparo do vício é contínuo e se inicia com a primeira manifestação do defeito, não sendo interrompido por tentativas sucessivas de conserto.

3. O descumprimento do prazo legal confere ao consumidor o direito de exigir abatimento proporcional do preço, independentemente de posterior reparo.

4. O arbitramento judicial do abatimento proporcional é admissível nos Juizados Especiais, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1o; CPC, arts. 371, 373, II, e 375; Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, 6o e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.119.967/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/08/2023; STJ, REsp 1.935.157/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338072921, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento, em favor da parte autora, do equivalente a 10% (dez por cento) do valor do veículo (R$ 169.937,54), perfazendo o montante de R$ 16.993,75 (dezesseis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de abatimento proporcional do preço, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da compra e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, com a devida dedução do IPCA.

Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de prova pericial complexa, do valor da causa e de ilegitimidade passiva;

2.

Inexistência de pressupostos fáticos para a condenação, alegando o cumprimento do prazo legal para reparo;

3.

Impossibilidade de condenação por equidade, por ausência de fundamentação técnica e pela ocorrência de enriquecimento ilícito.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O reclamante ASSUNÇÃO E LOPES ADVOCACIA apresentou
contrarrazões
, nas quais refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

1.

Ilegitimidade Passiva

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto.

A circunstância de o faturamento do veículo ser realizado diretamente pela fabricante não afasta a participação da concessionária ré na cadeia de consumo, tampouco sua responsabilidade solidária.

2. Incompetência Absoluta por Necessidade de Perícia Complexa e em Razão do Valor da Causa

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência absoluta, seja pela alegada necessidade de prova pericial complexa, seja em razão do valor da causa.

Isso porque, embora a existência do vício seja incontroversa, tendo sido, inclusive, reconhecida pela própria recorrente, que procedeu ao reparo do sistema de ar-condicionado, a quantificação do abatimento proporcional, na ausência de parâmetros objetivos específicos, pode ser realizada pelo magistrado mediante arbitramento judicial, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor do bem, a natureza do vício e o período de privação de uso.

Não se trata de julgamento por equidade pura, mas do regular exercício da atividade jurisdicional de valoração da prova e quantificação do direito, inerente à função do magistrado.

No tocante ao valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, conforme dispõe o Enunciado 39 do FONAJE:
“O valor da causa deve corresponder à pretensão econômica deduzida na inicial”.

No caso, a demanda não visa à rescisão do contrato de compra e venda, mas ao abatimento proporcional do preço, o que configura modificação parcial do ajuste, sendo o proveito econômico perfeitamente mensurável e correspondente ao percentual pleiteado sobre o valor do bem.

Assim,
rejeito
a preliminar, pois o proveito econômico pretendido, consistente no abatimento de 25% do valor do veículo, não ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Superadas as questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo
Jeep Compass Sport,
placa SPR0G73, pelo valor de R$ 169.937,54.

Relata que o automóvel apresentou vícios no sistema de ar-condicionado desde os primeiros dias de uso, tendo sido encaminhado à concessionária requerida em diversas oportunidades, sem solução definitiva, sendo devolvido apenas em 16/05/2025, após interpelação extrajudicial.

Sustenta fazer jus ao abatimento proporcional de 25% do valor do veículo, bem como à indenização por danos morais, em razão do alegado descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo.

Em contestação, a reclamada
Stellantis Financiamentos
alega a inexistência de qualquer vício ou defeito na prestação dos serviços relacionados ao contrato de financiamento celebrado com o autor, defendendo que não pode ser responsabilizada, por não ser a fabricante do veículo, tampouco a responsável por sua comercialização.

Por sua vez, a reclamada
Sunauto Veículos
sustenta que o veículo deu entrada na concessionária para reparo do ar-condicionado em 17/04/2025 e foi devolvido em 16/05/2025 (OS no 4731), afirmando que o conserto foi realizado dentro do prazo legal.

Alega, ainda, que o reparo consistiu na substituição da peça defeituosa por componente original de fábrica, preservando a qualidade e o valor do veículo, inexistindo, portanto, depreciação ou prejuízo patrimonial.

Acrescenta que o autor teria recusado a disponibilização de veículo reserva por não ser da mesma categoria.

Pois bem. Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença
não
comporta reparos.

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, o ponto nevrálgico reside na definição do marco inicial para contagem do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo sucessiva manifestação do mesmo vício, o prazo de 30 dias é computado de forma corrida, sem reinício a cada nova entrada do produto para reparo. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO NO TRINTÍDIO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.

1. Ação cominatória c/c pedido de indenização ajuizada em 21/6/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/7/2022 e concluso ao gabinete em 18/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir quando surge para o consumidor a possibilidade de fazer uso das medidas reparatórias previstas no art. 30, § 1o, do CDC e se, na hipótese de restituição da quantia paga devido a vício do produto, o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora.

3. Os vícios de qualidade afetam a funcionalidade do produto, dele não se podendo extrair o proveito esperado e, com isso, inviabilizam a satisfação dos interesses do consumidor. Constatado o vício, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 18, § 1o, do CDC), o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Se o vício ressurgir após oportunizado o conserto, surge para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1o, do CDC.

4. Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC).

5.
Na espécie, o recorrido buscou, ao longo de sete meses, consertar o vício do veículo zero-quilômetro fabricado pela recorrente. Ou seja, a recorrente não sanou o vício no prazo legal de trinta dias, de modo que surgiu para o recorrido o direito de se valer do disposto no art. 18, § 1o, do CDC
. Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. No caso de defeito de fabricação, a legislação consumerista, especificamente o art. 18, § 1o, do CDC, estabelece como regra geral que o fornecedor tem o prazo de 30 dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

2.
"Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo" (REsp n. 1.684.132/CE, Terceira Turma).

3. Na hipótese em que a parte não logra demonstrar que os reparos necessários em motocicleta decorreram de defeito de fabricação, tendo em vista que foi deixada para reparo com 17.892 quilômetros rodados e com 2 anos de aquisição, não há fundamento no pleito indenizatório com base no art. 18 do CDC.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem para concluir que o defeito em motocicleta é de fabricação demanda o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

5. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.119.967/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (grifei).

Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que a própria recorrente reconhece que, em
20/03/2025
, quando o veículo foi levado para polimento,
constatou-se que o ar-condicionado apresentava funcionamento insuficiente, tendo sido, inclusive, realizada recarga de gás.

A corroborar tal fato, há declaração assinada por colaborador da recorrente atestando a existência de problema no sistema de ar-condicionado na referida data (ID 338070939).

Além disso, as conversas de aplicativo e as ordens de serviço demonstram a persistência do vício e os sucessivos retornos do veículo à concessionária (IDs 338070944 a 338070947).

Ainda que se considere, por hipótese, como marco inicial a comunicação realizada em
10/04/2025
, conforme admitido pela própria recorrente em suas razões recursais (ID 338072923, p. 13), o veículo somente foi devolvido em
16/05/2025
, totalizando
36 dias
, prazo superior ao limite legal de 30 dias para reparo.

A alegação de que o agendamento para 17/04/2025 afastaria a mora não prospera. O prazo do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor corre contra o fornecedor desde a ciência do vício, não podendo a demora na organização da logística de atendimento ser imputada ao consumidor.

A disponibilização de veículo reserva, embora demonstre boa-fé, não suspende nem interrompe o prazo legal para reparo, tratando-se de obrigação acessória que não se confunde com a obrigação principal de sanar o vício no prazo estabelecido pela lei.

Configurado, portanto, o descumprimento do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

O art. 18, §1o, III, do CDC assegura ao consumidor o direito ao abatimento proporcional do preço
quando o vício não é sanado no prazo legal
.

Embora a recorrente questione a fixação do percentual de 10% a título de abatimento, sob o argumento de julgamento por equidade, ausência de fundamentação técnica e ocorrência de enriquecimento ilícito, tais alegações não merecem acolhida.

O art. 6o da Lei 9.099/95 estabelece que
"o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum".
A equidade é princípio norteador dos Juizados Especiais, permitindo ao magistrado encontrar solução justa quando a quantificação exata do dano apresenta dificuldades.

Não se trata de arbitrariedade, mas de legítimo arbitramento judicial, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considerando as circunstâncias do caso: veículo zero quilômetro com vício de fábrica, múltiplas entradas na oficina, período de privação do uso, natureza do defeito (sistema de ar-condicionado, item essencial de conforto e segurança) e valor do bem.

O percentual de 10% mostra-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento ilícito. O consumidor pagou o preço de um veículo novo e sem defeitos, mas recebeu produto que, embora reparado, carrega o estigma de vício de fábrica, com potencial desvalorização no mercado secundário. O abatimento visa justamente adequar o preço pago ao valor real do bem, restabelecendo o equilíbrio contratual.

A alegação de que o veículo foi reparado sem custos e com peças originais não afasta o direito ao abatimento. O art. 18, §1o, do CDC é expresso ao conferir ao consumidor o direito de escolha entre as alternativas, independentemente do reparo posterior ao prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o conserto após o prazo não afasta o direito do consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. LIMITAÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE TRINTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra fabricante e concessionária em razão de veículo zero quilômetro que, dentro do prazo de garantia, apresentou defeito mecânico e permaneceu 54 dias sem reparo nas dependências da concessionária.

2. As instâncias de origem limitaram a indenização por danos materiais ao período superior a 30 dias, com base na interpretação do art. 18, § 1o, do CDC, e fixaram o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

3. Consiste em definir se a indenização por danos materiais decorrente de vício do produto deve ser limitada ao período que exceder o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC.

4. Também envolve a análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5.
O prazo de 30 dias do art. 18, § 1o, do CDC não constitui excludente de responsabilidade, mas um limite para que o fornecedor solucione o vício antes que o consumidor possa exercer as alternativas legais (substituição do produto, restituição do valor ou abatimento do preço).

6. A interpretação sistemática do CDC, especialmente à luz do princípio da reparação integral (art. 6o, VI), impõe que o consumidor seja ressarcido por todos os prejuízos materiais decorrentes do vício do produto, quando judicialmente reconhecido, independentemente de terem ocorrido dentro ou fora do prazo de 30 dias.

7. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando manifesta a insignificância ou o caráter exorbitante da importância arbitrada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar as recorridas ao ressarcimento integral dos danos materiais durante todo o período em que o recorrente ficou privado do uso do veículo.

Tese de julgamento: "1. O prazo de 30 dias do art. 18, § 1o, do CDC não limita a responsabilidade do fornecedor, devendo o consumidor ser ressarcido integralmente pelos danos materiais sofridos. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo revisão quando o valor não se mostra irrisório ou exorbitante."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI; 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.06.2013.

(REsp n. 1.935.157/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). (grifei).

Desse modo, o abatimento proporcional fixado em 10% do valor do veículo, correspondente a R$ 16.993,75, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza do vício, o tempo de indisponibilidade do bem e a frustração da legítima expectativa do consumidor. Não há falar em excesso ou enriquecimento indevido, razão pela qual a quantia arbitrada não merece qualquer reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026